Tribunal: STF
Processo: RE 88711
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
- Desapropriação. Recurso extraordinário tendente a discutir as características do imóvel expropriado, para alterar o valor da indenização, inadmissibilidade (Súmula 279).

- Avaliação complementar determinada em razão de não ter o laudo primitivo considerado o total da área expropriada. Incabível correção através de simples atualização monetária.

- As custas devem ser pagas em proporção, se a indenização é intermediária das pretensões do expropriante e do expropriado (Dec.-lei 3.365/41, art. 30).

- Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.